Tribunal: TJMT
Processo: 1045575-60.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1045575-60.2025.8.11.0000

CLASSE:
AÇÃO RESCISÓRIA (47)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), CLODOVEU FRANCIOSI - CPF: 475.416.449-00 (AUTOR), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER registrado(a) civilmente como SERGIO EVARISTO VARNIER - CPF: 391.302.319-49 (REU), SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - CPF: 448.082.910-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, AFASTADA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. ACOMPANHARAM A RELATORA O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR), O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), A 3º VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES), A 4ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 5º VOGAL (EXMO. SR. DES. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), O 6º VOGAL (EXMO. SR. DES. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO) E O 7º VOGAL (EXMO. SR. DES. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES). AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O EXMO. SR. DES. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. COGNIÇÃO LIMITADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AUTÔNOMA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. RESCISÃO PARCIAL DO CAPÍTULO CONDENATÓRIO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada para desconstituir parcialmente sentença proferida em embargos de terceiro, apenas na parte que condenou a parte autora ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da alegada retirada de cabos e fios de energia elétrica de imóvel. Sustenta-se que o pedido indenizatório foi formulado após a estabilização da demanda e que a condenação excedeu os limites cognitivos dos embargos de terceiro, com fundamento no art. 966, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a rescindibilidade parcial da sentença por violação manifesta, do capítulo indenizatório em embargos de terceiro; (ii) a compatibilidade de pretensão indenizatória autônoma, formulada após a estabilização da demanda, com a cognição limitada dos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC exige violação direta e objetiva de norma jurídica e admite rescisão parcial de capítulo decisório autônomo.

Os embargos de terceiro têm cognição limitada à proteção da posse ou do domínio contra constrição, turbação ou esbulho judicial.

A pretensão indenizatória por danos ao imóvel exige apuração de ato ilícito, dano, nexo causal e responsabilidade civil, matérias próprias de ação autônoma.

A jurisprudência do STJ não admite a cumulação, em embargos de terceiro, de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa, inclusive pretensões indenizatórias.

O contraditório posterior e a instrução probatória não convalidam capítulo condenatório incompatível com a finalidade legal dos embargos de terceiro.

A formulação posterior do pedido indenizatório, com causa de pedir própria, viola a estabilidade objetiva da demanda e não converte os embargos em ação reparatória.

A rescisão limita-se ao capítulo indenizatório, preservados os capítulos possessório e registral da sentença rescindenda.

V. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de terceiro não comportam pretensão indenizatória autônoma estranha à proteção da posse ou do domínio. 2. O contraditório posterior e a instrução probatória não convalidam condenação incompatível com os limites legais dos embargos de terceiro. 3. A violação manifesta de norma jurídica autoriza a rescisão parcial do capítulo decisório formado fora dos limites do procedimento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 264; CPC, arts. 85, §2º, 329, II, 674, 681, 966, V e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.703.707/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.05.2021, DJe 28.05.2021; STJ, AgInt na AR 6.856/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de ação rescisória proposta por
Clodoveu Franciosi
contra o
Espólio de Sérgio Evaristo Varnier,
visando desconstituir parcialmente a sentença dos Embargos de Terceiro nº 0001749-94.2006.8.11.0055, no ponto em que o condenou por danos materiais.

Sustenta que, na origem, buscou-se apenas a manutenção da posse do imóvel, matrícula nº 10.797, e que, após a contestação, em 24/04/2006, a demanda se estabilizou. Afirma que, após a imissão na posse, em 27/09/2006 e a restituição do bem por agravo, em 10/11/2006, houve aditamento da inicial (31/01/2007) para incluir indenização de R$ 375.556,55, sem sua anuência.

Alega violação aos arts. 264 do CPC/1973 e 329, II, 674 e 681 do CPC, por ampliação do pedido após a contestação e condenação em ação de cognição restrita, requerendo a rescisão com base no art. 966, V, do CPC. Sustenta legitimidade, tempestividade e regularidade do depósito prévio.

A sentença rescindenda, proferida em 07/02/2024, manteve o embargante na posse, cancelou o registro R-12 da matrícula nº 10.797 e condenou o autor a R$ 375.556,55, com encargos, valor que teria alcançado R$ 4.308.588,73 no cumprimento.

O requerido contestou (id. 344662870), arguindo inadequação da rescisória como sucedâneo recursal e, no mérito, a improcedência. Sustenta ausência de violação manifesta e que a indenização decorre de danos ao imóvel durante a posse com dever de guarda, sem impedimento legal à sua apuração.

Houve réplica (id. 354050398).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da ação rescisória, por ausência de violação manifesta de norma jurídica (id. 348893354).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SERGIO FELÍCIO BELMONTE PETRILI, OAB/MT 21414/O.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer.

V O T O (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

O requerido sustenta, em preliminar, o não conhecimento da ação rescisória, ao argumento de ausência de violação manifesta de norma jurídica, inexistência de enfrentamento da matéria na sentença rescindenda, utilização da via como sucedâneo recursal e quitação da indenização.

A ação rescisória não se funda em simples inconformismo com a valoração da prova ou com o resultado econômico do julgamento, mas em alegada incompatibilidade entre o capítulo condenatório formado nos Embargos de Terceiro n. 0001749-94.2006.8.11.0055 e os limites objetivos dessa via especial, além de suposta afronta à estabilidade objetiva da demanda. A causa de pedir foi deduzida com indicação dos arts. 264 do CPC/1973 e 329, II, 674, 681 e 966, V, do CPC (id. 336353371).

A sentença rescindenda (id. 140464572) condenou expressamente Clodoveu Franciosi ao pagamento de R$ 375.556,55, com correção monetária e juros, a título de indenização pelos cabos e fios de energia elétrica retirados do imóvel. A discussão recai, portanto, sobre capítulo decisório autônomo, suscetível de rescisão parcial nos termos do art. 966, §3º, do CPC, razão pela qual não procede a alegação de ausência de enfrentamento da matéria.

As alegações de inexistência de violação manifesta e de mera tentativa de rediscussão do julgado pertencem ao mérito rescindente, não à admissibilidade. Do mesmo modo, a quitação ou a produção de efeitos patrimoniais da sentença não impede o conhecimento da rescisória, pois o cumprimento do julgado não torna imune à desconstituição capítulo decisório enquadrável nas hipóteses legais de rescindibilidade.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC não se presta a corrigir mera divergência interpretativa, pois exige violação manifesta de norma jurídica, consistente em ofensa direta e objetiva ao regime legal aplicável. Esse rigor não restringe seu cabimento a vícios formais ou à ausência de contraditório, alcançando também a sentença que, embora precedida de instrução, forma capítulo decisório incompatível com os limites legais do procedimento.

A controvérsia deve ser examinada a partir dessa moldura. Os Embargos de Terceiro nº 0001749-94.2006.8.11.0055 foram ajuizados por Sérgio Evaristo Varnier para proteger a posse sobre o imóvel da matrícula nº 10.797 do CRI de Tangará da Serra, diante de imissão na posse determinada em processo do qual afirmava não participar. Essa delimitação consta dos autos originários, especialmente do id. 70741963, e das peças trasladadas à rescisória nos ids. 336353380 e seguintes.

Clodoveu Franciosi foi inicialmente imitido na posse do imóvel, mas Sérgio Varnier foi posteriormente restituído por decisão em agravo de instrumento. Depois disso, o embargante noticiou a retirada de cabos e fios de energia elétrica e requereu a intimação do embargado para devolução dos materiais, sob pena de indenização estimada em R$ 375.556,55 (id. 140464572). A sentença rescindenda também registra essa sequência ao relatar o pedido de ressarcimento formulado após a restituição do bem.

Esse dado é relevante, mas não resolve a controvérsia em favor do requerido. É certo que o pedido indenizatório foi conhecido nos autos, que houve manifestação do embargado, que a primeira sentença já havia imposto condenação, que a apelação tratou de cerceamento de defesa quanto à prova do dano e que, depois do retorno dos autos, houve instrução sobre a responsabilidade e o valor.

A defesa explorou esse histórico (id. 344662870), destacando inclusive a audiência de 21/05/2014, na qual os pontos controvertidos passaram a abranger o prejuízo com o sumiço dos objetos ligados à parte elétrica, a responsabilidade por tal fato e eventual direito à indenização.

O contraditório posteriormente instaurado não convalida capítulo decisório incompatível com a natureza dos embargos de terceiro. Embora Clodoveu tenha tido ciência do pedido reparatório e se defendido dos fatos, essa participação não converte o procedimento especial em ação de responsabilidade civil, pois a adequação da via eleita e os limites objetivos dos embargos decorrem da lei, não da disponibilidade das partes.

Na disciplina do CPC/1973 e dos arts. 674 e 681 do CPC atual, os embargos de terceiro destinam-se a afastar constrição ou ameaça indevida sobre bem de terceiro, mediante reconhecimento de domínio ou posse, reintegração, manutenção ou cancelamento do ato constritivo. Como procedimento especial de natureza desconstitutiva, sua cognição limita-se ao ato judicial de apreensão, turbação ou esbulho impugnado.

A jurisprudência do STJ reforça essa compreensão. No REsp n. 1.703.707/RS, a Terceira Turma assentou que os embargos de terceiro visam evitar ou afastar constrição judicial indevida sobre bens de terceiro estranho ao processo, não admitindo cumulação com pedidos alheios à sua natureza constitutivo-negativa, inclusive pretensão indenizatória:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO DO VEÍCULO DA AUTORA, ALÉM DA CONDENAÇÃO DA RÉ EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO LIMITADA. FINALIDADE TÃO SOMENTE DE EVITAR OU AFASTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL INJUSTA SOBRE BENS DE TERCEIROS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade a de evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato.

2. Dessa forma, considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, revela-se inadmissível a cumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutivo-negativa, como, por exemplo, o pleito de condenação a indenização por danos morais.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.703.707/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

Esse precedente dialoga diretamente com a tese rescindente, porque distingue a tutela típica dos embargos de terceiro de pretensões que dependem de demanda própria.

Não há mero apego formal ao rito, mas limitação material do procedimento. A indenização pela suposta retirada de fios, cabos e componentes elétricos exige apuração de ato ilícito, dano, nexo causal, extensão do prejuízo, consectários legais e regime de responsabilidade, matérias próprias de ação reparatória autônoma. Os embargos de terceiro esgotam-se na proteção do bem contra constrição indevida e na recomposição possessória ou dominial prevista em lei.

A alegação de que o dano ocorreu enquanto Clodoveu estava imitido na posse não altera a conclusão. O dever de conservação como fiel depositário, mencionado na sentença rescindenda poderia amparar pretensão reparatória própria ou medida no processo em que constituído o encargo de guarda, mas não legitima a formação de título indenizatório nos embargos de terceiro, cuja finalidade legal é restrita.

A distinção entre dano moral e material não afasta a violação. O núcleo da questão está na impossibilidade de cumular, nos embargos de terceiro, pedido estranho à sua natureza constitutivo-negativa. Se o procedimento especial não comporta pretensão indenizatória por dano moral, também não comporta condenação por dano material fundada em responsabilidade civil autônoma, sobretudo quando impõe valor certo, correção, juros e execução patrimonial própria.

A ampla instrução não supera o vício; apenas revela que o tema indenizatório foi debatido, não que pudesse ser julgado nos embargos de terceiro. Ainda que a prova fosse suficiente, o capítulo condenatório é rescindível por ter sido formado fora dos limites legais do procedimento, pois a suficiência probatória não sana a inadequação da tutela concedida.

Também não se extrai efeito convalidante da apelação de Clodoveu contra a primeira sentença, fundada em cerceamento de defesa quanto ao dever e ao valor da indenização. O acórdão da Apelação (id. 336353382, págs. 161/171), apenas determinou, diante da condenação já imposta, a reabertura da instrução sobre os fatos do ressarcimento; ampliou-se a defesa probatória, sem sanar a inadequação objetiva da via eleita.

A reação à condenação não equivale a consentimento para converter embargos de terceiro em ação indenizatória, nem a renúncia ao controle do capítulo que excedeu os limites legais do procedimento.

O argumento de preclusão não prevalece, pois o vício não decorre de mero aditamento irregular ou falta de impugnação oportuna, mas da formação de capítulo condenatório autônomo, estranho aos limites dos arts. 674 e 681 do CPC. Essa desconformidade atinge o alcance objetivo do julgamento e admite rescisória limitada ao capítulo viciado.

Os arts. 264 do CPC/1973 e 329, II, do CPC reforçam a conclusão, embora não sejam o fundamento central. A demanda estabilizou-se após a citação e a impugnação de Clodoveu, em 24/04/2006 (id. 336353371, pág. 11), ao passo que o pedido indenizatório de R$ 375.556,55 surgiu depois da restituição do imóvel, com causa de pedir própria e conteúdo condenatório diverso do contraditório inicial.

Ainda que tenha havido contraditório posterior, ele não autoriza alterar a natureza da demanda nem inserir pretensão indenizatória autônoma em procedimento especial incompatível. A estabilidade objetiva impede que, após delimitado, o processo seja convertido em litígio diverso, com novo pedido condenatório e nova causa de pedir, sem observância dos pressupostos legais.

A rescisão não nega o prejuízo nem eventual responsabilidade de Clodoveu; reconhece apenas que o ressarcimento por cabos e fios de energia elétrica não poderia formar título condenatório nos embargos de terceiro. Eventual pretensão reparatória deveria ser deduzida em ação própria, com causa de pedir e procedimento adequados.

A procedência da rescisória não exige revalorar a prova oral nem revisar o convencimento sobre a retirada dos materiais, a existência do dano ou seu valor. Basta reconhecer que o capítulo indenizatório foi formado em procedimento que não admitia tal condenação, o que afasta o uso da rescisória como sucedâneo recursal.

A jurisprudência que limita a rescisória contra interpretação razoável não altera a conclusão. O AgInt na AR 6.856/DF, citado no parecer ministerial (id. 348893354), protege a coisa julgada quando se busca apenas substituir uma interpretação possível por outra. Aqui, a sentença rescindenda formou capítulo condenatório em embargos de terceiro, procedimento que, segundo orientação do STJ anterior ao julgamento de 2024, não comporta pretensão indenizatória autônoma.

Preserva-se, assim, a coisa julgada sobre os capítulos possessório e registral. A manutenção de Sérgio Varnier na posse e o cancelamento do R-12 da matrícula nº 10.797 permanecem intocados, por não integrarem o objeto útil da rescisória e serem compatíveis com os embargos de terceiro. O vício restringe-se à condenação de Clodoveu Franciosi ao pagamento de indenização por danos materiais.

Também por isso, no juízo rescisório, não cabe declarar a improcedência material do pedido indenizatório, devendo-se apenas desconstituir o capítulo condenatório por inadequação da via, sem prejuízo de eventual ação própria, se juridicamente possível, pois julgar improcedente o dano implicaria apreciar matéria estranha aos embargos de terceiro e a esta rescisória, limitada ao vício procedimental.

Quanto aos efeitos patrimoniais, eventual pagamento ou levantamento decorrente do capítulo rescindido será consequência da desconstituição parcial do título. Comprovado o recebimento de valores, a restituição deverá ser apurada em fase própria, limitada ao efetivo levantamento e acrescida da atualização devida, sem ampliar este julgamento para questões não liquidadas.

Nesse contexto, a violação manifesta configura-se porque a sentença rescindenda, nos Embargos de Terceiro nº 0001749-94.2006.8.11.0055, formou título indenizatório fora dos limites dos arts. 674 e 681 do CPC, e o contraditório posterior e a instrução não convalidam o vício, pois não alteram a finalidade legal dos embargos nem os convertem em ação reparatória.

Ante o exposto, em juízo rescindente,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para rescindir a sentença proferida nos Embargos de Terceiro nº 0001749-94.2006.8.11.0055 apenas quanto ao capítulo que condenou Clodoveu Franciosi ao pagamento de R$ 375.556,55 por danos materiais, acrescido de correção monetária e juros.

Em juízo rescisório, excluo o referido capítulo condenatório, mantendo íntegros os demais, especialmente a manutenção do embargante na posse do imóvel e o cancelamento do registro R-12 da matrícula nº 10.797 do CRI de Tangará da Serra.

Eventuais valores comprovadamente pagos ou levantados em razão do capítulo rescindido deverão ser restituídos em fase própria, observados os limites do efetivo recebimento e os critérios legais de atualização.

Diante da sucumbência substancial do requerido, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor com a rescisão do capítulo condenatório, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerados os critérios legais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (5ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (6º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO (7º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora, inclusive pelo REsp 1.703.707, que é expresso da Terceira Turma do STJ em vedar essa acumulação entre os embargos de terceiro e a indenização.

Verifico haver um
error in procedendo
que pode ser corrigido por via rescisória.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (8º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026